Tribunal: TJSP
Processo: 0022774-73.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – NÃO PROVIMENTO. Agravante que não cumpriu mais de 1/6 da pena para progressão ao regime semiaberto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022774-73.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONNY
FARIA E SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022774-73.2020.8.26.0050 -Voto no 14654
2
Agravo em Execução Penal no 0022774-73.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ronny Faria e Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 14654
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PLEITEADA A
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
NÃO
PROVIMENTO. Agravante que não cumpriu mais de 1/6 da
pena para progressão ao regime semiaberto. Recurso não
provido.
Vistos.
Ronny Faria e Silva interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital, proferida nos autos do Processo no
1004063-03.2020.8.26.0050, que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência do cumprimento do requisito objetivo
(fls. 125/126).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos
para a concessão do benefício. Requereu, ainda, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita (fls. 03/12).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 36/39).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 109).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 167/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022774-73.2020.8.26.0050 -Voto no 14654
3
É o relatório.
Segundo consta, o ora agravante foi condenado
à pena privativa de liberdade total de 58 anos, 03 meses e 03 dias pela
prática de diversos crimes (fls. 159), tendo sido unificadas as penas em
19/08/2019 e determinado o cumprimento das sanções no regime
fechado (fls. 155).
Por decisão datada de 07.07.2020 (fls.
125/126), o pedido de progressão ao regime semiaberto requerido pela
Defesa foi indeferido, por ausência de preenchimento do requisito
objetivo, conforme cálculo de pena de fls. 124.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", o agravante não preencheu o
requisito objetivo, eis que o cálculo de penas de fls. 124 foi elaborado
considerando corretamente como data-base a data da última prisão do
agravante (fls. 123).
Cabe ressaltar, por oportuno, que muito embora
o agravante tenha iniciado o cumprimento de suas penas em 24.09.1995,
consta dos autos que ele não retornou de uma saída temporária em
04.01.2013 (fls. 120) e, em 04.02.2014, acabou preso em flagrante pela
prática de outro delito (fls. 114 e 119), sendo totalmente descabido o
pedido defensivo para que a data-base a ser considerada no cálculo de
penas seja a data-base “original”, ou seja, 24.09.1995.
Nesse contexto, o agravante não preencheu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022774-73.2020.8.26.0050 -Voto no 14654
4
requisito objetivo, eis que, quando indeferido o pedido de progressão de
regime, em 07.07.2020, o sentenciado não havia cumprido mais de 1/6
das penas, o que ocorrerá somente em 23.04.2021, segundo o cálculo de
pena de fls. 124.
Por fim, quanto ao pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, necessário que seja antes submetido à
análise do Juízo a quo, porquanto a análise por este E. Tribunal de
Justiça em sede de Agravo em Execução implicaria em inconteste
supressão de instância.
A propósito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
CUSTAS Decisão que indeferiu o pedido defensivo de isenção, sob o fundamento
de incompetência para apreciá-lo
Necessidade de reforma
Remansoso o
entendimento jurisprudencial no sentido de que cabe ao Juízo da Execução avaliar a
situação econômica do sentenciado para fins de isenção de custas Precedentes do
TJSP e STJ Mérito não apreciado pela origem, o que aqui não pode ser sanado,
sob pena de supressão de instância
Recurso parcialmente provido, com
determinação.”
(TJSP;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0034901-22.2017.8.26.0576; Relator: Camilo Léllis; 4a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator